Tribunal: STF
Processo: HC 187706
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO, DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR, DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, DE PREVARICAÇÃO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 89, 96 E 97 DA LEI 8.666/93; ARTIGOS 297, 299, 317, 319 E 333, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, § 4º DA LEI 9.613/98. PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra “ato do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nesta oportunidade apontado como autoridade tecnicamente coatora, por não ter, até o presente momento, concedido vista integral do processo à defesa do paciente”.
    Consta dos autos que foi instaurado inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 89, 96 e 97 da Lei nº 8.666/93; nos artigos 297, 299, 317, 319 e 333 Código Penal; e no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98.
    Argumenta a defesa que “o investigado encontra-se sujeito a ato constritivo, real e concreto, do poder estatal, em razão de que já houve 02 operações contra o patrimônio do ora manifestante e este, até o presente momento, não obteve acesso ao processo e é exatamente neste ponto que está sendo cerceado de exercer amplamente seu direito de defesa, havendo um risco indireto de sua liberdade”.
    Destaca que “de fato, a liberdade de ir, vir e permanecer do paciente não se encontra violada diretamente, mas, sim, indiretamente, pois seus direitos fundamentais de caráter judicial e garantias do processo estão sendo infringidos”.
    A peça inicial narra que “o Relator Ministro do Superior Tribunal de Justiça não analisou a petição da defesa do ora paciente, protocolada no dia 15.06.2020 (DOC. 02), habilitando-se no processo, bem como, requerendo vista integral dos autos”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “ANTE O EXPOSTO, pelos motivos legais, doutrinários e jurisprudenciais arguidos neste petitório, postula-se ao vigilante senso de Justiça dessa Corte que conceda a liminar requerida nos termos acima esposados e, após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que a confirme e CONCEDA em definitivo a ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR VISTA INTEGRAL DOS AUTOS DO INQ 1.362/DF E TODOS OS SEUS APENSOS, ante a manifesta violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, bem como, ao art. 7º, inciso XV da Lei nº 8.906/94. 
    Por outro viés, pleiteia-se a este Relator que, caso considere incabível este mandamus, que o receba como Reclamação, instrumento processual que tem como objetivo garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante, neste caso específico, a de número 14, ante a inércia do Ministro Relator do STJ em conceder vista dos autos à defesa do paciente. 
    Por fim, postula-se a este Supremo Tribunal Federal pela INTIMAÇÃO dos advogados impetrantes quanto à data de julgamento deste Writ, nos contatos abaixo descriminados, para que se possa realizar a competente sustentação oral”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, convém destacar que, in casu, inexiste ato coator sujeitando o paciente a suposto constrangimento ilegal. Deveras, o presente writ foi manejado contra suposta omissão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça que “não analisou a petição da defesa do ora paciente, protocolada no dia 15.06.2020”.
    Destarte, forçoso concluir que o writ traz questões alheias ao direito de locomoção. 
    A propósito, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando ausente a demonstração da existência de ato coator concreto que ameace ou restrinja a liberdade do indivíduo, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito.
    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.
    3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal.
    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 122.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2017)
    In casu, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, limitando-se a defesa a alegar a existência de um “risco indireto de sua liberdade”.
    Destarte, impende consignar que o objeto do mandamus não orbita em torno do direito de liberdade de locomoção, mas de mero acesso aos autos de inquérito.
    Com efeito, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento desta impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente